Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF,, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo impetrante, JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS DF (autos no 0736872-03.2020.8.07.0001), indeferiu a liminar, em que se pretendeu fosse determinado que a autoridade coatora desse continuidade ao pedido de alteração contratual da empresa Laboratório Pronto Análise Ltda., da qual o impetrante é sócio, independentemente de assinatura ou participação do inventariante ou dos herdeiros do sócio falecido. Ab initio, cumpre salientar que o mandado de segurança no qual se proferiu a decisão agravada foi originalmente distribuído ao Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declinou da competência para a Justiça Comum do Distrito Federal com base nos seguintes fundamentos: “Inicialmente, vale frisar que o fato, por si só, de as Juntas Comerciais exercerem atividade federal delegada não atrai a Competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, situação que ocorre (atração da competência da Justiça Federal) apenas quando demonstrada a existência de conduta que afete ou prejudique o funcionamento da própria Junta Comercial ou evidencie prejuízo direto à bens, serviços ou interesses da União. Na hipótese dos autos, como se postula a realização de registros de alterações societárias perante a Junta Comercial somente se vislumbra efeitos secundários para a Junta Comercial e eventual prejuízo de terceiros particulares, cenário que assinala para a competência da Justiça Distrital para processamento da causa. Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do teor do recente julgado que abaixo colaciono: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ENSEJADOR DA COMPENSAÇÃO CIVIL. DATA DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. SÚMULA 7/STJ. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES ACERCA DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS NA JUNTA COMERCIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A demanda foi solucionada com amparo nos elementos de fato e de prova colacionados aos autos, de modo que não há como acolher a pretensão recursal no tocante à alegada ausência de responsabilidade das ora agravantes sem proceder ao revolvimento do suporte probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A quantia indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já havia sido reduzida pelo acórdão, ao levar em consideração as particularidades do caso, não se mostrando desproporcional, motivo pelo qual permanece incólume a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ no ponto. 3. Tendo a Corte de origem, à luz da Teoria da Actio Nata, considerado como termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato ensejador da compensação civil, qual seja, a ciência da falsificação de sua assinatura na terceira alteração contratual. Nesse aspecto, a modificação do referido fundamento encontra-se obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. O acórdão adotou solução em harmonia com a jurisprudência do STJ, que possui orientação segundo a qual "nos casos em que particulares litigam acerca de registros de alterações societárias perante a Junta Comercial, esta Corte vem reconhecendo a competência da justiça comum estadual, posto que uma eventual decisão judicial de anulação dos registros societários, almejada pelos sócios litigantes, produziria apenas efeitos secundários para a Junta Comercial do Estado, fato que obviamente não revela questão afeta à validade do ato administrativo e que, portanto, afastaria o interesse da Administração e, conseqüentemente, a competência da Justiça Federal para julgamento da causa" (REsp 678.405/RJ, Relator o Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 179). 4.1. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, a recorrente deveria ter demonstrado que as razões de decidir do acórdão recorrido estariam em discordância com o entendimento desta Corte, por meio de julgados recentes, o que não foi feito na hipótese. 5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostrese manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 6. Agravo interno improvido. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1312418 2018.01.48064-6, MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:27/06/2019" - grifo nosso Diante do exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem competirá avaliar a existência ou não de prevenção com a noticiada ação em curso (isso porque, aparentemente, a pretensão aqui deduzida diz respeito ao cumprimento de ato judicial expedido naquele feito).” (ID 21752048 – p. 184/186). Ocorre que, diferentemente da conclusão esposada pelo Juiz Federal, a ação a que se subjaz o presente agravo de instrumento não se trata de uma ação ordinária, mas sim, de um mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal. Nos termos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de autoridade federal. Pois bem. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal é uma entidade autárquica detendo personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, mas tecnicamente subordinada ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI. Desse modo, a Junta Comercial do Distrito Federal efetua o registro do comércio por delegação federal, e, prima facie, seu Presidente se apresenta como autoridade federal, para efeito de mandado de segurança. No mesmo sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE. I - Em se cuidando de mandado de segurança, a competência se define em razão da qualidade de quem ocupa o polo passivo da relação processual. II - As Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação federal, sendo da competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109-VIII, da Constituição, o julgamento de mandado de segurança contra ato do Presidente daquele órgão. III - Consoante o art. 32, I, da Lei 8.934/94, o registro do comércio compreende ‘a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais’.” (CC 31.357/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 174). Feitas essas considerações, devem ser requisitadas informações ao Juízo a quo acerca da competência para processar e julgar o mandado de segurança. A fim de evitar a prática de atos que podem vir a ser posteriormente anulados, postergo o exame do pedido de antecipação de tutela recursal para momento posterior. Ressalte-se, nesse particular, que a prévia requisição de informações ao magistrado de origem não acarretará prejuízo à parte impetrante, que sequer demonstrou urgência na apreciação de seu pedido liminar, considerando que: o sócio José Marcolino faleceu em 2010; a ação de dissolução parcial de sociedade foi ajuizada apenas em 2017; a decisão de julgamento parcial de mérito foi proferida em outubro de 2018; as exigências da Junta Comercial foram apresentadas em agosto de 2020, e o mandado de segurança objeto deste agravo somente foi impetrado em novembro de 2020. Ante o exposto, requisitem-se informações ao Juízo a quo, especialmente sobre a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial. Após, intimem-se as partes e, em seguida, a Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora